Tribunal: TJPA
Processo: 0055376-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055376-23.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ENILCE DA GAMA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ART. 10, § 4º, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/1991 E ARTS. 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/1993. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZAS DISTINTAS.

1.

O objetivo do Município de Belém é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau
.

2.

Ao contrário do defendido pelo agravante, o art. 10, § 4º, da Lei Municipal nº 7.528/1991 e os arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/1993 são normas de eficácia plena, não havendo qualquer óbice a sua aplicação ao presente caso.

Precedentes deste Tribunal.

3.

Ademais, a progressão funcional e a gratificação por tempo de serviço possuem naturezas distintas, não havendo que se falar em impossibilidade de sua cumulação.

4.

No tocante, aos demais argumentos suscitados, resta incontroversa a ocorrência de inovação recursal.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação e, em sede de Remessa Necessária, manteve inalterada a sentença que o condenou à concessão de progressão funcional horizontal à servidora Elnice da Gama Bastos.

Nas razões do recurso, o
agravante sustenta que a progressão funcional nunca foi implementada pela Administração Pública pois depende de regulamentação, sendo norma de eficácia contida.

Aduz que não se pode admitir que a mesma circunstância (tempo de serviço) seja objeto de duas vantagens distintas (progressão e triênio), sendo inconstitucional a cumulação de benefícios.

Assim,
requer o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID

11040784).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O objetivo do agravante é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação e manteve inalterada a sentença que o condenou à concessão de progressão horizontal, na forma do art. 2º da Lei Municipal nº 7.673/1993 combinando com o art. 10, § 4º, da Lei Municipal nº 7.528/1991.

Em suma, o agravante argumenta que a Lei Municipal que dispõe sobre a progressão funcional é norma de eficácia contida e depende de regulamentação, razão pela qual não poderia ser aplicada ao caso concreto.

Não obstante, conforme consta na decisão agravada, há posicionamento consolidado deste Egrégio Tribunal de que o
art. 10, § 4º, da Lei Municipal nº 7.528/1991 e os arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/1993 consistem em normas de eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata.

Ademais, também é entendimento pacífico desta Corte que a progressão funcional e a gratificação por tempo de serviço possuem naturezas distintas, não merecendo prosperar as argumentações do agravante de ser inconstitucional essa cumulação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação do Município de Belém e, em sede de remessa necessária, modificou parcialmente a sentença que determinou a concessão da progressão funcional horizontal pretendida pela Agravada.

2.
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

3. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 07.03.1996 e com mais de 19 (dezenove) anos de efetivo exercício na função à época do ajuizamento da ação, tendo ingressado na referência 01 (Num. 4748505 - Pág. 25). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimentos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.
(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0059074-03.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 03/10/2022) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE
.
LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93
.
LEI Nº 7.528/91. EFICÁCIA PLENA. NÃO SE CONFUNDE COM O
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO TRIÊNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de prescrição. No caso em análise deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo. Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos à data da propositura do processo. Preliminar REJEITADA.

II.
Em relação à progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal nº 7.673/93, que apenas repetiu os ditames constantes na lei municipal anterior (Lei nº 7.528/91), dispondo sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, possui eficácia plena, com todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata.

III.
A legislação deixa claro que a progressão em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, §4°, da Lei n° 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1° e 2° da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior.

IV. Não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

V. A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

VI. Recurso desprovido.

(
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0874710-29.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023) (grifo nosso)

No que tange à alegação de ausência de dotação na lei orçamentária anual e autorização na lei de diretrizes orçamentárias impedindo a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, observa-se que tais teses não foram veiculadas oportunamente, o que configura inovação recursal, cujo conhecimento é vedado ao juízo
ad quem
, uma vez que não pode ser devolvida matéria não arguida no juízo
a quo
, sob pena de violação da estabilização objetiva da demanda.

Por sua vez, imperioso ressaltar que eventuais reflexos da Lei Complementar Municipal nº 173/2020 sobre o objeto da condenação deverão ser suscitados na fase de cumprimento de sentença.

Desta feita, a despeito da irresignação e argumentações do agravante, entendo que a decisão monocrática não merece ser reformada, já que amparada na jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023